Tribunal: TJBA
Processo: 8057795-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057795-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NILZA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA .DECISÃO QUE CONCEDEU APENAS PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. AUTORA IDOSA, APOSENTADORIA COMO ÚNICA FONTE DE RENDA. VALOR LÍQUIDO INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, §3º, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS, AINDA QUE REDUZIDAS. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova em contrário. Comprovado que a autora, idosa e aposentada, recebe renda líquida equivalente a um salário mínimo, comprometida por descontos consignados, revela-se indevida a exigência de recolhimento de custas, ainda que reduzidas a 10% de seus rendimentos. Refluxo do entendimento firmado na análise liminar, diante do exame de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8057795-36.2025.8.05.0000, Juiz de direito da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é agravante NILZA MARIA DOS SANTOS e agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça